Tribunal: TJMT
Processo: 0001435-35.2016.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001435-35.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Infração Administrativa, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIVINO EVARISTO DA SILVA - CPF: 044.581.921-91 (APELANTE), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2 – Sendo as provas dos autos suficientes para demonstrar a responsabilidade do autuado pelo dano ambiental decorrente de desmatamento sem autorização legal, a manutenção da sentença recorrida é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIVINO EVARISTO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001435-35.2016.8.11.0044, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
(i) condenar o réu a obtenção, no prazo de l (ano) contado do trânsito em julgado desta sentença, as licenças ambientais necessárias à regularização da área; (ii) condenar o réu a, no prazo de 1 (ano) contado do trânsito em julgado desta sentença, restaurar o meio ambiente lesado, mediante PRADE; (iii) indenizar o dano moral difuso no valor de R$ l0.000,00, acrescendo-se correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados desta data; (iv) extinguir o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Nas razões recursais o apelante defende que a infração descrita no auto de infração nada mais é do que cópia resumida dos artigos 70, §1° e 72, II e VII, da Lei federal n. 9.605/98 e do art. 3°, II e VII c/c art. 52,
caput
, do Decreto federal n. 6.514/98, não apontando a conduta praticada.

Sustenta, ainda, a ausência de ato ilícito, tendo em vista que é hipossuficiente e sobrevive na área junto de sua família, utilizando-a para subsistência.

Salienta, também, que se faz necessária a reabertura da fase instrutória, uma vez que após o despacho saneador para produzir provas, o magistrado sentenciante deixou de garantir a justa composição da lide e o alcance da verdade real dos fatos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do auto de infração. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para que seja reaberta a fase instrutória (id. 2192499 e 20192950).

Contrarrazões apresentadas (id. 29192953).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 40250497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DIVINO EVARISTO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001435-35.2016.8.11.0044, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
(i) condenar o réu a obtenção, no prazo de l (ano) contado do trânsito em julgado desta sentença, as licenças ambientais necessárias à regularização da área; (ii) condenar o réu a, no prazo de 1 (ano) contado do trânsito em julgado desta sentença, restaurar o meio ambiente lesado, mediante PRADE; (iii) indenizar o dano moral difuso no valor de R$ l0.000,00, acrescendo-se correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, contados desta data; (iv) extinguir o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Preliminarmente, consigna-se que ao julgar antecipadamente a lide o Juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, embasando-se em outras provas robustas contidas nos autos para a solução da contenda, consoante permissivo estatuído na jurisprudência, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. INDEVIDA APRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA E DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESES QUE DEMANDAM O REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL FIXADO COM BASE NOS ÍNDICES DO IBGE. CONTRAÇÃO DE NOVAS NÚPCIAS. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. Nesse aspecto, afastar a conclusão do Tribunal local e acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do apelo especial, sendo inafastável a incidência da Súmula 7 do STJ. (...)”
(AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (...)”
(AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019).

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, inexistiu qualquer atentado contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Ao fim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, discordo da pretensa reabertura da instrução processual para produção de provas.

Por isso,
rejeito
a preliminar suscitada
.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública em epígrafe em face de Divino Evaristo da Silva, porque teria a equipe de fiscalização do órgão ambiental detectado o desmatamento mecanizado em área de vegetação nativa de cerrado, totalizando o corte raso de 30,4361 hectares de floresta nativa (id. 29183963).

É cediço que os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum
, logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração no exercício do poder de polícia e que serviram para instruir a ação civil pública, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

Por outro lado, a sentença comprovou a inobservância da legislação pertinente, bem como a responsabilidade do apelante pela degradação ambiental.

Muito embora o apelante negue a prática da
conduta de desmatamento de vegetação nativa na área
, as provas dos autos trazem verossimilhança quanto ao desmatamento sem o devido licenciamento.

A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81:

''Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo causal para que haja a responsabilização civil.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4º, VII, da Lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

''Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.''

Assim, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16ª Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

'Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3º, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior.”

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto
''a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição''.
(REsp nº 1.180.078 - MG).

E ainda prossegue, a egrégia Corte Superior, no julgado supra:

'(...) a legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi de sua garantia. Logo, na exegese do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção “ou” opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Aplica-se o princípio da reparação in integrum ao dano ambiental, que é multifacetário (ética, temporal e ecologicamente falando, mas também quanto ao vasto universo das vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). Se a restauração ao status quo ante do bem lesado pelo degradador for imediata e completa, não há falar, como regra, em indenização. A obrigação de recuperar in natura o meio ambiente degradado é compatível e cumulável com indenização pecuniária por eventuais prejuízos sofridos, até a restauração plena do bem lesado, assim como por aqueles de natureza extrapatrimonial, como o dano moral coletivo. Além disso, devem reverter à coletividade os benefícios econômicos que o degradador auferiu com a exploração ilegal de recursos ambientais, “bem de uso comum do povo”, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal, quando realizada em local ou circunstâncias impróprias, ou sem licença regularmente expedida ou em desacordo com os seus termos e condicionantes.'

Na mesma linha, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atinge a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, Constituição Federal.

Logo, por qualquer ângulo que se analise as pretensões dos recorrentes, vê-se que elas não merecem prosperar, tendo o Juízo
a quo
bem aplicado o direito no caso concreto.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021